Tribunal: TJPA
Processo: 0807777-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807777-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERNADO FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 157, § 1º, § 2º-A, § 3º, INCISO I, E ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE FORAGIDO. PEDIDO PARA DETERMINAR APENAS QUE O JUÍZO DE 1º GRAU EXAMINE OS PLEITOS DEFENSIVOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PENDENTES NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Restando evidenciada
a demora injustificada para análise dos pedidos defensivos de revogação da prisão cautelar do paciente, deve ser acolhido o pleito apresentado no
writ
, determinando tão somente a sua imediata análise pela autoridade apontada coatora.

1.1
. Registra-se, ainda, que não há como ultrapassar o expressamente pleiteado
neste
writ
– que seja determinado que a
“autoridade coatora saia de sua inércia e preste resposta jurisdicional que é de direito do paciente” –,
diante da condição do coacto de
foragido da justiça criminal
desde a
decretação de sua prisão no ano de 2009.

2.

Ordem conhecida e concedida,
tão somente
para d
eterminar
que o Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

examine
, o quanto antes, os
pleitos defensivos apresentados
.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Eduardo Abreu Santos,
em benefício de
José Fernando Feitosa da Silva
, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 1º, § 2º-A, § 3º, inciso I, e artigo 288, ambos do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Aduz o impetrante, inicialmente, que:
a)
em
16/12/2020
, o paciente protocolou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva;
b)
na data de
05/05/2021
, o coacto solicitou que fosse dado andamento processual;
c)
no dia
16/06/2021
, apresentou, novamente, sua resposta à acusação c/c pleito de revogação da custódia cautelar;
d)
em
13/07/2021,
o paciente protocolizou novo pedido de revogação da segregação preventiva.

Afirma, todavia, que, até o presente momento, “
nenhum dos suplícios, o qual, a defesa declinou acima foi se quer apreciado (...)
o Juízo não proferiu decisão, em relação aos pedidos de revogação de prisão preventiva do paciente. O que evidencia afronta clara a direitos de ordem constitucional, assim como, evidencia a negativa na prestação da tutela jurisdicional” (SIC).

Sustenta, ainda, que “
oito meses parece tempo mais do que desarrazoado para que o juízo ao menos aprecie o primeiro pleito protocolado em dezembro de 2020”.

Com força nessas considerações, postula, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja determinado que a
“autoridade coatora saia de sua inércia e preste resposta jurisdicional que é de direito do paciente”.

Acostou documentação.

Os

autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que se reservou para examinar a medida liminar após as informações serem prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Encaminhados os esclarecimentos do Juízo tido coator (PJe ID nº 5.866.856), o
writ
– ante o afastamento funcional da Desembargadora originária - foi redistribuído ao Desembargador Altemar da Silva Reis (Juiz Convocado), que, por suas vez, determinou o seu envio a este gabinete, por força da prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
nº 0809836-36.2019.8.14.0000, o qual tem origem na mesma ação penal (nº 0004119-53.2019.8.14.0040).

Após
reconhecer a prevenção apontada
e
indeferir a medida liminar
[1]
,

determinei
, p
ara melhor subsidiar o julgamento final deste
writ
,
que fossem colhidas novas informações da autoridade apontada coatora –
com o fito de que fosse esclarecido, no prazo de 48h, em especial, a condição atual do paciente (preso ou foragido), bem como, a existência ou não de pedidos defensivos em aberto - e, por último, a
remessa dos

autos ao parecer do Ministério Público de 2º Grau
.

Esclarecido pelo Juízo tido coator (PJe ID nº
5.928.064) que:

“d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR –
não foi cumprida a prisão preventiva do acusado até a presente data, estando o paciente foragido
.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Houve o recebimento da denúncia e foi determinada a citação dos acusados. Após a citação, houve apresentação de resposta escrita.
Atualmente, os autos estão tramitados para o setor de digitalização
.
Considerando que o processo está no setor de digitalização não tive oportunidade de verificar os autos físicos na data de hoje, mas
ressalto que em consulta ao sistema libra não verifiquei pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação
. No entanto, constatei petição de resposta à acusação pendente de juntada aos autos
. São essas as informações prestadas por esta Magistrada, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço.”
(grifei e sublinhei).

Por sua vez, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater assim se manifestou (PJe ID nº 6.165.947):

“(...)
Constata-se, ainda, das prestadas informações (ID 5928064) o registro de que o Juízo, pelo fato dos autos físicos do processo se encontrarem no setor de distribuição, não ter tido oportunidade de neles se manifestar até a data de tais informações (05.08.2021
).

Nesse caso, e pela possibilidade de a problemática apontada não mais existir (retomada a regularização do feito),
entende essa Signatária que a conversão em diligência
(equivalência de pesos),
para que novas informações sejam prestadas, se torna prudente e razoável, especialmente por já estar o respectivo juízo ciente de tal problemática
, ressalvando-se, porém, a possibilidade de retorno imediato dos autos a esse Órgão, com vistas à apresentação de parecer conclusivo, caso V. Exa. a entenda (diligência) como despicienda.” (
destaquei).

Desse modo, antes as considerações expostas acima, em especial,
a falta de esclarecimento pela magistrada singular acerca da existência, ou não, de pedidos defensivos sem a devida análise
, bem como, diante da constatação no Sistema LIBRA
[2]
acerca da conclusão da digitalização dos autos físicos na data de 20/08/2021, com o retorno do feito ao Juízo
a quo,
acolhi a manifestação do
Parquet,
requisitando novas informações

da autoridade inquinada coatora, a fim de que fosse comunicado, em definitivo, se ainda havia pleitos defensivos em aberto, remetendo os autos, na sequência, ao parecer do
Ministério Público de 2º Grau.

Esclareceu o Juízo tido coator (PJe ID nº 6.263.158) que:
“
conforme consulta ao PJE, verifiquei que
foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva no dia 12/07/2021 e, após a digitalização dos autos, houve abertura de prazo ao Ministério Público para se manifestar sobre o referido pedido
”
(grifei).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou (PJe ID nº 6.373.130) pelo
conhecimento e concessão da ordem
, a fim de que
“
se determine ao juízo monocrático competente o enfrentamento imediato do pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, ou, se não analisável de plano por motivo razoável, que dedique esforços à aceleração (regular) dos procedimentos e oferta, o quanto antes, da respectiva prestação jurisdicional”.

Por último, considerando a alegação contida na impetração acerca da existência de pedido pendente de análise desde o dia 16/12/2020, que divergem das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora – a qual se limitou,
quando do 3º esclarecimento prestado
, a comunicar a existência de pleito defensivo de revogação datado de 12/07/2021 – determinei que minha assessoria diligenciasse no sistema PJe de 1º Grau, sendo constatado, de fato,
a existência, além do
pedido de revogação apresentado no dia 12/07/2021
, de
pleito de revogação da segregação preventiva, apresentado em conjunto com a resposta acusação no dia 16/12/2020
, bem como
petição, datada de 05/05/2021, postulando a apreciação do pedido de revogação protocolizado em dezembro de 2020
.

Outrossim,
não se localizou qualquer decisão a respeito da prisão cautelar do paciente após a apresentação da sua peça defensiva em dezembro de 2020,
o que,
aliado a falta de qualquer esclarecimento neste particular pelo Juízo
a quo
,
leva-me a crer pela sua inexistência.

É o relatório.

[1]

“
Na hipótese sob exame,
não vejo como antecipar a ordem pretendida
, mormente pela constatação de que o magistrado singular, ao lado de ter analisado e indeferido dois pedidos de revogação da custódia preventiva do paciente (em 16/09/2019 e 16/10/2020), não prestou qualquer tipo de informação acerca de eventuais pleitos de revogação da prisão cautelar do coacto pendentes de análise.

De mais a mais, também não está claro nos autos qual o atual estado do paciente (foragido ou preso). De fato, a despeito do Juízo tido coator ter esclarecido que “LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – o
paciente
não
é foragido
deste processo até o presente momento” (grifei),
não há informações seguras – nem mesmo na inicial! - acerca da efetiva prisão do coacto,
constando, pelo contrário, nas decisões que examinaram seus pleitos de revogação, sua condição de foragido do sistema prisional.

Desse modo, não se revelando prima facie qualquer constrangimento ilegal, i
ndefiro a medida liminar vindicada”
.

(grifos nos originais).

[2]

Certidão de Digitalização
:
“
O referido processo foi devidamente convertido do suporte físico para eletrônico, migrado e registrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE),
em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta n° 1/2018-GP-VP, que implementa o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantendo o mesmo número do processo físico para o meio eletrônico e protocolização de recurso.
Fica encerrada a tramitação do processo em suporte físico para então, ter continuidade à sua instrução e tramitação somente por meio do sistema eletrônico PJE.
Devendo os advogados, Defensores e Membros do Ministério Público providenciarem o credenciamento e habilitação no PJE, de acordo com § 5º e § 6º do artigo 9 da Portaria aduzida acima”
(grifei).

VOTO

O exame dos autos revela a
demora injustificada para análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente
, o qual, todavia, é importante chamar a atenção,
não está custodiado, encontrando-se na condição de foragido da justiça criminal.

Com efeito, de acordo com o apurado nos autos e acima relatado,
a defesa protocolizou, na data de
16/12/2020, pleito de revogação da prisão cautelar do paciente, o qual foi reiterado posteriormente em mais de uma oportunidade, sendo o último datado de 12/07/2021, encontrando-se, atualmente, o feito aguardando a manifestação do
Parquet
acerca do pedido desde o dia 03/09/2021.

A propósito, nem se diga que o atraso se deu em virtude da necessidade de digitalização dos autos originários,
eis que somente foi remetido ao mencionado setor em 02/08/2021, retornando no dia 20/08/2021 conclusos e já digitalizados.

Como se nota, insisto, a magistrada responsável pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
ao receber os pedidos defensivos, não adotou, em tempo hábil, providência
à verificação do direito do réu, isto é, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos referidos benefícios.

Destarte, no caso, a juíza
a quo,
em descompasso com a jurisprudência dos tribunais pátrios, manteve-se em inaceitável estágio letárgico, não tendo tratado o caso do coacto como deveria, deixando de dar a atenção necessária às demandas de sua competência.

No entanto, para finalizar, r
egistro que
não há como ultrapassar o expressamente pleiteado
neste
writ
–
que seja determinado que a
“autoridade coatora saia de sua inércia e preste resposta jurisdicional que é de direito do paciente” –,
diante, repiso, da condição do coacto de

foragido da justiça criminal

desde a
decretação de sua prisão no ano de 2019
(
v.g.

STJ. HC 543.832/SP, Sexta turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/03/2020).

Pela fundamentação supra, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e concedo a ordem, a fim de determinar tão somente que o Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

analise, o quanto antes, os pleitos defensivos apresentados.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 24/09/2021